Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. DIREITO DE VISITAS. SOBRINHO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO DA PORTARIA N. 8/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF
1. Mantém-se a decisão do Juízo da Execução Penal que indefere a visita a preso por sobrinho que cumpre pena em regime aberto, considerando a vedação expressa do art. 6o da Portaria n. 8/2016 da VEP/DF, cuja disciplina há de preponderar na espécie, em cotejo com o direito de visitas reconhecido à pessoa reclusa.
2. Recurso conhecido e não provido.